Tribunal: TJBA
Processo: 8048811-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048811-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE ARAUJO LOPES Advogado(s):MARILIA SANTA RITA DE OLIVEIRA, PAULO EDUARDO BITTENCOURT SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERE A MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário de consumidor idoso. O consumidor alega ser vítima de fraude, desconhecendo a origem do débito e negando ter celebrado qualquer contrato com o banco. A decisão agravada fundamentou-se na verossimilhança da alegação e no perigo de dano associado à natureza alimentar da verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano – para a manutenção da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A probabilidade do direito do consumidor resta evidenciada pelos indícios de fraude, pela sua manifesta vulnerabilidade e pela ausência de prova inequívoca da contratação por parte da instituição financeira, cujo ônus lhe incumbia. A tese do banco, baseada em norma infralegal, não se sustenta sem a comprovação da existência de relação jurídica válida. O perigo de dano é manifesto, pois a continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar compromete a subsistência e a dignidade do consumidor, configurando dano de difícil reparação. Em ponderação de interesses, o direito à subsistência do Agravado prevalece sobre o interesse meramente patrimonial do Agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048811-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BPN BRASIL S.A e como apelada JOSE AUGUSTO DE ARAUJO LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.